Tribunal: TJMT
Processo: 1004170-61.2020.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004170-61.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE EDIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 012.468.658-31 (APELANTE), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO - OBJETOS FRÁGEIS DENTRO DA BAGAGEM QUE FORAM DANIFICADOS – INFORMAÇÃO DO PASSAGEIRO QUANTO AOS OBJETOS ACONDICIONADOS NA BAGAGEM DE TECIDO SEREM FRÁGEIS – NÃO DEMONSTRADO - EMPRESA AÉREA QUE, ADMINISTRATIVAMENTE, TENTOU REEMBOLSAR O DANO MATERIAL DE IMEDIATO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, o requerente, ora apelante, não demonstrou que, em razão dos objetos danificados, tenha sofrido transtornos que ultrapassem os limites do mero aborrecimento do cotidiano.

2.
Tanto é assim que, além de não comprovar que tenha informado à empresa aérea que haviam objetos frágeis em sua mala de tecido, observa que a requerida, ora apelada, não se esquivou de tentar resolver administrativamente a questão, já que, conforme documentos carreados aos autos (ids. 147709299 e 147709314 – págs. 1 e 2), emitiu em favor do requerente, ora apelado, um “travel voucher”, no valor de US$ 90,00 (noventa dólares), como forma de reembolso pelos prejuízos materiais ocasionados.

3.
Não fosse suficiente, o simples fato de defender que os pratos e porta temperos seriam presentes para sua esposa não evidencia, por si só, como insiste o requerente, ora apelante, em suas razões recursais, que lhe tenha causado, além dos danos materiais, qualquer prejuízo psicológico ou ofensa a atributo da sua personalidade.

4.
Nesse contexto, como o requerente, ora apelante, não provou o fato constitutivo do seu direito quanto à indenização por danos morais, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a improcedência desse pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOSÉ EDIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA
,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de n.º 1004170-61.2020.8.11.0051, ajuizada em face de
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 480,15 (quatrocentos e oitenta reais e quinze centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da presente data, e acrescido de juros moratórios, a partir da citação; e

ii) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último, em razão do baixo valor da causa, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Já o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Em suas razões recursais (id. 147709347 – págs. 1 a 10), o requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, faz jus à indenização por danos morais, uma vez que os objetos (pratos e porta temperos) que estavam em sua bagagem e que foram danificados no transporte aéreo eram presentes destinados para sua esposa.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida para que a requerida, ora apelada, seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas (id. 147709357 – págs.1 a 9).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de n.º 1004170-61.2020.8.11.0051, ajuizada por JOSÉ EDIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA em face de LATAM AIRLINES GROUP S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, faz jus à indenização por danos morais, uma vez que os objetos (pratos e porta tempero) que estavam em sua bagagem e que foram danificados no transporte aéreo eram presentes destinados para sua esposa.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, o requerente, ora apelante, não demonstrou que, em razão dos objetos danificados, tenha sofrido transtornos que ultrapassem os limites do mero aborrecimento do cotidiano.

Tanto é assim que, além de não comprovar que tenha informado à empresa aérea que haviam objetos frágeis em sua mala de tecido, observa que a requerida, ora apelada, não se esquivou de tentar resolver administrativamente a questão, já que, conforme documentos carreados aos autos (ids. 147709299 e 147709314 – págs. 1 e 2), emitiu em favor do requerente, ora apelado, um “travel voucher”, no valor de US$ 90,00 (noventa dólares), como forma de reembolso pelos prejuízos materiais ocasionados.

Não fosse suficiente, o simples fato de defender que os pratos e porta temperos seriam presentes para sua esposa não evidencia, por si só, como insiste em suas razões recursais, que lhe tenha causado, além dos danos materiais, qualquer prejuízo psicológico ou ofensa a atributo da sua personalidade.

Nesse contexto, como o requerente, ora apelante, não provou o fato constitutivo do seu direito quanto à indenização por danos morais, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a improcedência desse pedido é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que o requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022